Tribunal: TJSP
Processo: 2228772-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Benefício acidentário – Obreiro – Pedido da reversão da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela – Ausente prova inequívoca e dúvida quanto à verossimilhança da alegação, mantém-se a decisão de 1a Instância – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228772-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MATHEUS
GARCIA DE REZENDE, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228772-57.2020.8.26.0000 -Voto no 25.267-T
2
Voto no 25.267-T
Agravo de Instrumento no 2228772-57.2020.8.26.0000
Agravante: Matheus Garcia de Rezende
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Benefício acidentário Obreiro Pedido da reversão da decisão
interlocutória que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela
Ausente prova inequívoca e dúvida quanto à verossimilhança da
alegação, mantém-se a decisão de 1a Instância
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão de decisão denegatória de tutela antecipada em ação acidentária.
Pleiteia Matheus Garcia de Rezende a reforma da
decisão atacada e, consequentemente, o deferimento da tutela antecipada,
com o objetivo de que seja determinado o restabelecimento do benefício de
auxílio-doença para a continuidade de seu processo de reabilitação (fls. 1/12).
No caso, possível o imediato julgamento do recurso
pelo órgão Colegiado, dispensando-se a vista do agravado prevista no art.
1019, inciso II, do CPC, uma vez que não resulta em qualquer prejuízo à
defesa, invocando, para tanto os princípios da celeridade e economia
processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228772-57.2020.8.26.0000 -Voto no 25.267-T
3
O agravo não comporta provimento.
Nas suas razões recursais, o agravante narra que
“Trata-se de ação de concessão de benefício de auxílio-acidente em razão de
acidente do trabalho que sofreu na data de 11 de AGOSTO de 2014,
recebendo auxílio doença até a data de 31 de janeiro de 2020. De tal
acidente restaram sequelas conforme faz prova laudo pericial judicial
produzido nos autos da ação trabalhista e ainda em ação previdenciária que
tramitou no estado de Sergipe, anexados todos nesta oportunidade. No final
do ano de 2014, propôs ação na Justiça Federal de Sergipe (autos de número
0510143-35.2014.4.05.8500) que em laudo demonstrou estar incapaz sendo
julgada a ação procedente, concedendo-se o benefício até a data de 31 de
março do ano de 2015 (data fixada pelo perito médico judicial). Ocorre que,
a autarquia tendo conhecimento de que o segurado ora autor não consegue
desenvolver suas atividades laborativas, o reencaminhou para reabilitação e
assim se manteve até início do corrente ano, quando mudou-se para o Estado
de São Paulo para realizar tratamentos médicos em sua coluna lombar e
cervical. Embora tenha solicitado toda a transferência do processo
administrativo de reabilitação profissional, houve um erro da autarquia
cancelando-se o seu processo DE REABILITAÇÃO E CESSANDO SEUS
PAGAMENTOS MENSAIS em razão do não comparecimento” (fls. 5).
Com efeito, pretende o agravante lhe seja deferida
tutela antecipada para restabelecimento do auxílio-doença (fls. 10).
Segundo os documentos colacionados aos autos até
o momento, constata-se que ao obreiro foi concedido o benefício de auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228772-57.2020.8.26.0000 -Voto no 25.267-T
4
doença previdenciário até 31.1.2020 (fls. 26).
No seu pedido principal relata acidente e, como
consequência, problemas no seguimento colunar. Pede a concessão de
benefício especializado acidentário.
Para a concessão do benefício acidentário é
necessária comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral total e
temporária (auxílio-doença), parcial e permanente (auxílio-acidente) ou total
e permanente (aposentadoria por invalidez).
O benefício concedido até o momento foi de auxílio-
doença previdenciário.
Por sua vez, há dúvida razoável quanto ao eventual
grau de incapacidade do obreiro e do nexo causal/concausal para antecipação
de benefício acidentário.
Vejamos.
O relatório médico mais recente é de junho de 2019
(fls. 36 dos autos principais), que indica a conduta adotada, porém não
descreve a extensão da incapacidade.
Não há nos autos as razões da manutenção do
afastamento administrativo de auxílio-doença (B31) após o prazo
determinado na Corte Federal (31.3.2015
fls. 31/33), bem como da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228772-57.2020.8.26.0000 -Voto no 25.267-T
5
submissão do trabalhador ao processo de reabilitação. Encontramos apenas a
anotação no documento de fls. 26 que a cessação do benefício se deu em
razão do não comparecimento ao processo de reabilitação.
Não há evidência de que o trabalhador providenciou
o pedido de transferência administrativa de seu processo de reabilitação.
Portanto, em sede de cognição sumária, não há
elementos suficientes para o atendimento do pedido formulado pelo
trabalhador, cujo teor necessita de dilação probatória.
Não existe, portanto, o que alterar na decisão
interlocutória de primeiro grau de jurisdição.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao presente agravo interposto por Matheus Garcia de Rezende.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator